Tribunal: TJSP
Processo: 2127688-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Infrações à legislação de trânsito – Pretensão à exclusão dos pontos a elas relativos do prontuário do agravante – Indeferimento da liminar – Ausência de fumus boni iuris – Documentos juntados no writ que demonstram regularidade das autuações – Presunção de legitimidade e veracidade não elididas – Decisão mantida – Recurso

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Infrações à legislação de trânsito – Pretensão à exclusão dos pontos a elas relativos do prontuário do agravante – Indeferimento da liminar – Ausência de fumus boni iuris – Documentos juntados no writ que demonstram regularidade das autuações – Presunção de legitimidade e veracidade não elididas – Decisão mantida – Recurso desprovido.